Tribunal: TJDFT
Processo: 0742367-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO CONTRA DUAS VÍTIMAS E AMEAÇA CONTRA A PRIMEIRA. LEI MARIA DA PENHA. PLEITO ABSOLUTÓRIO ACOLHIDO EM PARTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR VIAS DE FATO E AMEAÇA PRATICADAS CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO ÀS VIAS DE FATO SUPOSTAMENTE PRATICADAS CONTRA A SEGUNDA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática das infrações penais previstas nos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais (duas vezes) e 147 do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha. A Defesa postula a absolvição.
2 A condenação pela prática de vias de fato e ameaça contra a primeira vítima deve ser mantida. A materialidade e a autoria foram comprovadas pela prova dos autos, especialmente pela palavra da vítima, que, tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo, relatou, de modo firme e coerente, que o réu a agrediu com um empurrão e a ameaçou dizendo que iria “quebrar a cara” dela. Apesar de não haver testemunhas oculares das infrações penais praticadas contra a ofendida, deve-se prestigiar a palavra da vítima quanto suas declarações foram firmes, coerentes e amparadas por outros elementos de convicção presentes nos autos, o que ocorre na hipótese.
3 A condenação pela prática de vias de fato contra a segunda vítima deve ser afastada. Os elementos de convicção presentes nos autos não permitem que se conclua com um juízo de certeza que o réu praticou a infração penal. Diante da dúvida, o réu deve ser absolvido quanto a esse fato, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
4 Apelação conhecida e parcialmente provida.